Tribunal: TJMT
Processo: 1030292-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TEMA 1.178/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
I. Caso em exame
Juízo de retratação instaurado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível, nos autos de ação de cobrança proposta por instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da gratuidade da justiça observou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação da parte requerente para comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, bem como se os elementos documentais constantes dos autos autorizam a manutenção do indeferimento do benefício.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.178/STJ veda o indeferimento liminar da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte requerente a comprovação de sua insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
No caso concreto, houve regular intimação da parte recorrente para apresentação de documentos comprobatórios, tendo sido juntadas declaração de imposto de renda e extratos bancários, circunstância que evidencia a observância do contraditório e da ampla defesa.
A documentação apresentada revelou relacionamento ativo com múltiplas instituições financeiras, inclusive corretoras e bancos de investimento, além da utilização de cartões de crédito de categorias premium e super premium, elementos que evidenciam capacidade econômica incompatível com o estado de insuficiência de recursos juridicamente exigido para a concessão da benesse.
O elevado endividamento pessoal ou a alegação de dificuldades financeiras decorrentes de gestão patrimonial não se confundem com hipossuficiência processual, sobretudo quando ausentes elementos concretos de impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais.
A condição profissional de advogado regularmente inscrito, aliada à constituição de patrono particular e ao contexto patrimonial evidenciado, reforça a conclusão de inexistência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade.
Não havendo indeferimento automático ou fundado exclusivamente em critérios abstratos, mas sim decisão baseada em análise individualizada após regular oportunidade probatória, mantém-se hígido o acórdão anteriormente proferido.
IV. Dispositivo e tese
9. Juízo de retratação exercido de forma negativa, com manutenção integral do acórdão recorrido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa natural exige prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do Tema 1.178/STJ. 2. Observado o contraditório e constatada, a partir dos documentos apresentados pelo próprio requerente, capacidade econômico-financeira incompatível com o benefício, é legítima a negativa da gratuidade da justiça. 3. Endividamento pessoal e administração financeira deficitária não equivalem, por si sós, à insuficiência de recursos para fins processuais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030292-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (APELANTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TEMA 1.178/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível, nos autos de ação de cobrança proposta por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da gratuidade da justiça observou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação da parte requerente para comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, bem como se os elementos documentais constantes dos autos autorizam a manutenção do indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.178/STJ veda o indeferimento liminar da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte requerente a comprovação de sua insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

No caso concreto, houve regular intimação da parte recorrente para apresentação de documentos comprobatórios, tendo sido juntadas declaração de imposto de renda e extratos bancários, circunstância que evidencia a observância do contraditório e da ampla defesa.

A documentação apresentada revelou relacionamento ativo com múltiplas instituições financeiras, inclusive corretoras e bancos de investimento, além da utilização de cartões de crédito de categorias premium e super premium, elementos que evidenciam capacidade econômica incompatível com o estado de insuficiência de recursos juridicamente exigido para a concessão da benesse.

O elevado endividamento pessoal ou a alegação de dificuldades financeiras decorrentes de gestão patrimonial não se confundem com hipossuficiência processual, sobretudo quando ausentes elementos concretos de impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais.

A condição profissional de advogado regularmente inscrito, aliada à constituição de patrono particular e ao contexto patrimonial evidenciado, reforça a conclusão de inexistência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade.

Não havendo indeferimento automático ou fundado exclusivamente em critérios abstratos, mas sim decisão baseada em análise individualizada após regular oportunidade probatória, mantém-se hígido o acórdão anteriormente proferido.

IV. Dispositivo e tese

9. Juízo de retratação exercido de forma negativa, com manutenção integral do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa natural exige prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do Tema 1.178/STJ. 2. Observado o contraditório e constatada, a partir dos documentos apresentados pelo próprio requerente, capacidade econômico-financeira incompatível com o benefício, é legítima a negativa da gratuidade da justiça. 3. Endividamento pessoal e administração financeira deficitária não equivalem, por si sós, à insuficiência de recursos para fins processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, para a reapreciação da matéria já julgada pela Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância ao artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, o consoante do acórdão atacado está em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça haja vista que esta e. Câmara negou provimento ao recurso de agravo interno interposto por
MARCELO YUJI YASHIRO

contra a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça
formulado no
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível movida por
BANCO BRADESCO S.A.
.

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026